Tribunal: TJES
Processo: 0001149-20.2020.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001149-20.2020.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LOUBACK PNEUS LTDA ME e outros

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ES SICOOB e outros (3)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E CAMBIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. CHEQUE. ENDOSSO TRANSLATIVO. OPERAÇÃO DE DESCONTO BANCÁRIO. SUB-ROGAÇÃO. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS. PAGAMENTO AO CREDOR ORIGINÁRIO APÓS A CIRCULAÇÃO DO TÍTULO. INEFICÁCIA LIBERATÓRIA. CIÊNCIA DO SÓCIO-ADMINISTRADOR. BOA-FÉ OBJETIVA. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDOS (CCF). EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. PANDEMIA DE COVID-19. FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito e baixa de anotação no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF), em virtude de cheques devolvidos por insuficiência de fundos (motivo 12) que foram objeto de operação de desconto bancário e antecipação de recebíveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir, preliminarmente, se o recurso ofende o princípio da dialeticidade por reproduzir argumentos da inicial; e (ii) estabelecer se o pagamento efetuado à credora originária, após o endosso translativo dos títulos à cooperativa de crédito e com ciência do sócio-administrador da emitente, possui eficácia liberatória para fins de exclusão do registro no CCF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE: REJEITADA. A mera reiteração de razões anteriores não impede o conhecimento do recurso quando as razões expostas demonstram a intenção de reforma e guardam compatibilidade com os fundamentos da sentença, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a emissão e circulação de cheques em fomento à cadeia mercantil caracteriza relação interempresarial, não se enquadrando a pessoa jurídica como consumidora ou vulnerável conforme a Teoria Finalista Mitigada.

5. A operação de desconto bancário com antecipação de valores configura endosso-translativo, transferindo a titularidade do crédito à instituição financeira e conferindo-lhe direito próprio e autônomo, desprendido da relação comercial originária.

6. Vigora no Direito Cambiário o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé, previsto no art. 25 da Lei nº 7.357/1985, o que dispensa a necessidade de notificação formal do emitente sobre o endosso do cheque.

7. O pagamento realizado à credora originária após a circulação dos títulos e sua devolução por falta de fundos carece de eficácia liberatória, pois a quitação foi outorgada por quem não era mais a legítima portadora das cártulas.

8. A ciência inequívoca da transferência do crédito resta comprovada pelo fato de o sócio-administrador da empresa emitente ter figurado pessoalmente como avalista no contrato de desconto bancário, tornando o comportamento de alegar desconhecimento da cessão uma violação à boa-fé objetiva (
nemo potest venire contra factum proprium
).

9. A pandemia da COVID-19 não caracteriza força maior para o inadimplemento, pois a manutenção dos canais eletrônicos permitia a regularização dos fundos, sendo a inscrição no CCF um dever normativo das instituições financeiras perante o Banco Central e exercício regular de direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O pagamento de cheque realizado ao beneficiário originário após a ocorrência de endosso-translativo não possui eficácia liberatória perante o endossatário de boa-fé.

2. A ciência da circulação do título pelo sócio-administrador da emitente, que atua como avalista no contrato de desconto, supre a necessidade de notificação e vincula a empresa ao princípio da boa-fé objetiva.

3. A inscrição no CCF decorrente de cheque sem fundos constitui exercício regular de direito da instituição financeira portadora, não sendo afastada por alegação genérica de força maior decorrente da pandemia de COVID-19.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.357/1985 (Lei do Cheque), art. 25; Código Civil, arts. 290, 292 e 422; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 932, III e 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, j. 13/10/2017; STJ, REsp n. 2.174.611/AC, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 09/02/2026.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por
LOUBACK PNEUS LTDA
e a ele negar provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001149-20.2020.8.08.0038

APELANTE:
LOUBACK PNEUS LTDA

APELADA:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
LOUBACK PNEUS LTDA
contra a r. sentença do id. 16324665, que julgou improcedentes os pedidos autorais, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES, nos autos da “Ação pelo procedimento comum” ajuizada pela apelante em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO
.

Em contrarrazões, a parte apelada suscita a afronta ao princípio da dialeticidade recursal. Considerando a precedência da matéria em relação ao mérito, passo ao exame da preliminar.

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

A apelada, em contrarrazões recursais, aponta que há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal pela ausência de impugnação específica à fundamentação da sentença, tendo ocorrido mera transcrição de manifestações anteriores.

Sem razão.

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

Sobre a questão, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial, por si só, não se revela suficiente para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “
a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos
”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.)

No caso sob exame, nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a sentença apresentada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo MM. Juízo
a quo
.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar alegada.

É como voto.

Diante disso,
conheço do recurso
, porquanto preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame meritório.

DO MÉRITO

Em seu apelo (id. 16324667), a apelante alega que é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, pois, embora seja pessoa jurídica, enquadra-se como consumidora por equiparação, nos termos do art. 29 do CDC, sustentando vulnerabilidade técnica e informacional frente à instituição financeira.

Argumenta que sobre a relação jurídica em exame devem incidir os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao abuso de direito, afirmando que a negativa de baixa no CCF, mesmo após a quitação do débito, caracteriza conduta abusiva.

Aduz que a devolução dos cheques ocorreu em 25/03/2020, em contexto excepcional de pandemia da COVID-19, com agência bancária fechada por 15 (quinze) dias, configurando força maior e afastando má-fé.

Sustenta que pagou integralmente a dívida junto à beneficiária originária, obtendo declaração de quitação.

Aponta que a operação de antecipação de recebíveis configura cessão civil de crédito, exigindo notificação do devedor, nos termos dos arts. 290 e 292 do Código Civil, inexistente no caso.

Narra que o pagamento ao credor originário tem efeito liberatório, de forma que a manutenção da inscrição no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF) constitui abuso de direito e indevida transferência de prejuízo decorrente de relação contratual entre a cooperativa e terceira empresa.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a aplicabilidade do CDC ou, subsidiariamente, dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao abuso de direito, e julgar procedentes os pedidos para determinar a baixa definitiva da anotação no CCF.

Contrarrazões pela apelada no id. 16324673, em que defende o desprovimento do recurso.

Muito bem.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir a validade e a eficácia liberatória do pagamento realizado pela apelante (Louback Pneus Ltda ME) à credora originária (Lusilene Zanol Louback ME), referente aos cheques nº 004108 e nº 004340, após referidos títulos terem sido transferidos à Cooperativa apelada por meio de operação de antecipação de recebíveis.

Necessário contextualizar que a apelante, ora autora, ingressou com a demanda narrando que emitiu dois cheques (nº 004108 no valor de R$ 5.347,00 e nº 004340 no valor de R$ 4.313,00) para pagamento de mercadorias à empresa “Lusilene Zanol Louback ME” e, devido ao fechamento das agências bancárias em virtude da pandemia de COVID-19, em março de 2020, não pôde depositar a quantia correspondente, o que gerou a devolução dos cheques por insuficiência de fundos (motivo 12).

Consta na exordial que a apelante procurou diretamente a credora originária (Lusilene Zanol Louback ME) e efetuou o pagamento da dívida, obtendo Carta de Quitação, contudo, a Cooperativa apelada recusou-se a baixar o apontamento no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos vinculando Banco Central (CCF), alegando que os cheques haviam sido objeto de desconto bancário.

Do compulsar dos autos, verifica-se que não assiste razão à apelante, pelo que já adianto que a improcedência deve ser mantida.

No tocante à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, não há falar em hipótese de “consumidor por equiparação”, pois esta visa proteger terceiros vítimas de acidentes de consumo (fato do produto ou serviço) ou pessoas diretamente expostas a práticas consumeristas abusivas.

O caso dos autos, por outro lado, é totalmente diverso, pois a inclusão do nome da apelante no Cadastro de Emitentes de Cheques Sem Fundos (CCF) decorreu do inadimplemento de títulos de crédito que circularam de forma lícita no fomento da cadeia mercantil. Sendo um desdobramento natural e regular de uma relação interempresarial, inexiste lastro jurídico para a incidência do microssistema protetivo do consumidor.

Ainda que se adote a Teoria Finalista Mitigada amplamente aceita pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica só goza da tutela consumerista quando adquirente de produto ou serviço como destinatária final fática e econômica, ou quando comprovada cabal vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica. A emissão e a circulação dos cheques deram-se como nítido instrumento de fomento à atividade empresarial, como apontado acima, não havendo falar em relação de consumo, além de não ser possível evidenciar as vulerabilidades mencionadas, regendo-se a espécie pelas normas do Direito Civil e do Direito Cambiário.

Ultrapassada essa questão, convém esclarecer que restou devidamente comprovado nos autos que a empresa ‘Lusilene Zanol Louback ME”, beneficiária dos cheques emitidos pela apelante, descontou os cheques junto à apelada por força da Cédula de Crédito Bancário nº 280008-2, recebendo os valores antecipadamente. Assim, ocorreu a sub-rogação convencional e a transferência dos direitos creditórios à Cooperativa, conforme expressa previsão contratual, vejamos:

[...] PARÁGRAFO PRIMEIRO: O(s) EMITENTE(S) mediante endosso, entrega a COOPERATIVA, os TITULOS descontados relacionados no “Anexo ao Instrumento de Crédito de Desconto”, de acordo com a espécie do TÍTULO, que, assinado pelo(s) EMITENTE(S) endossante, passa a integrar a presente Cédula de Crédito Bancário para todos os efeitos legais, com o que cede todos os direitos de crédito deles emergentes. [...] (fls. 65/69 dos autos digitalizados)

Nesse contexto, deve ser afastado o argumento de que a operação de desconto bancário consubstancia cessão civil de crédito que exige notificação formal do devedor, e não mero endosso cambial.

Isso porque, quando houve a antecipação de recebíveis (cheques) em favor da empresa Lusilene Zanol Louback ME, ocorreu um verdadeiro endosso-translativo em favor da cooperativa apelada, de modo que esta passou a ser titular do crédito.

Pelos princípios da autonomia, da cartularidade e da abstração, uma vez que o cheque circula, houve o desprendimento da relação comercial originária (compra das mercadorias) e a Cooperativa, ao receber o cheque por endosso em operação de desconto, possui direito próprio e autônomo.

Como consectário lógico da autonomia, incide a regra da inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé, insculpida no art. 25 da Lei nº 7.357/85 (Lei do Cheque), não havendo exigência legal de notificação do emitente sobre o endosso do cheque.

Acerca do argumento da apelante de que agiu de boa-fé ao procurar a credora originária para efetuar o pagamento da dívida após a devolução dos cheques, acostando aos autos Carta de Quitação datada de 09/04/2020, a análise do acervo probatório afasta a tese autoral.

Pela perspectiva cronológica, constata-se que a Cooperativa descontou as cártulas e antecipou os valores antes do vencimento, uma vez que o cheque nº 004108 foi descontado em 30/09/2019 e o cheque nº 004340 em 01/11/2019, com apresentação à câmara de compensação nas datas de 25 e 27/03/2020.

A quitação obtida pela apelante junto à credora originária, por sua vez, ocorreu em 09/04/2020, isto é, quando os títulos já haviam sido liquidados na rede bancária e devolvidos por insuficiência de fundos. Assim, a credora originária não era mais a legítima portadora das cártulas, tornando a quitação juridicamente ineficaz perante a Cooperativa, que já era a endossatária dos títulos de crédito.

Para além desse ponto, ainda que se avente a existência de uma cessão civil com necessidade de conhecimento pelo devedor, possível verificar que o sócio administrador da apelante detinha o pleno conhecimento da operação realizada entre endossante e endossatária. Explico.

Em uma detida análise da Cédula de Crédito Bancário nº 28008-2 (fls. 65/69) que instrumentalizou a operação de descontos dos títulos, constata-se que o Sr. Rogério Louback Pereira assinou o contrato na expressa qualidade de Avalista da operação financeira contratada pela empresa de sua esposa (Lusilene Zanol Louback ME). Ocorre que o Sr. Rogério Louback Pereira é, simultaneamente, o sócio-administrador e representante legal da empresa ora apelante (Louback Pneus Ltda ME).

Portanto, o administrador da apelante detinha pleno e inequívoco conhecimento de que as cártulas por ele mesmo emitidas haviam sido negociadas e transferidas à Cooperativa de Crédito na referida operação de fomento, na qual ele próprio afiançou o adimplemento.

Ainda que a personalidade jurídica da sociedade empresária (Louback Pneus) não se confunda com a de seu administrador, não se pode chancelar o uso da separação patrimonial como escudo para comportamentos contraditórios. Admitir a tese de "desconhecimento" da cessão ou de "ausência de notificação" representaria clara violação à boa-fé objetiva (nemo potest venire contra factum proprium), pilar basilar das relações contratuais insculpido no art. 422 do Código Civil.

A partir do momento em que seu representante legal figurou como garantidor solidário do contrato de desconto dos próprios cheques, restou materialmente suprida a necessidade de notificação formal. Logo, ao efetuar o pretenso pagamento perante a endossante, a qual, frise-se, é empresa titularizada por sua cônjuge, a apelante assumiu o risco de pagar a quem sabia não ser mais o credor legítimo.

Inexistindo eficácia liberatória do pagamento em relação à Cooperativa apelada, a devolução dos cheques por insuficiência de fundos (motivo 12) e a subsequente inscrição do nome da apelante no CCF configuram mero exercício regular de direito, inexistindo amparo legal para a declaração de inexigibilidade da dívida perante a instituição financeira, tampouco para a repetição do indébito pretendida.

Por fim, não prospera a justificativa de que a ausência de fundos decorreu de força maior ocasionada pela pandemia da COVID-19, uma vez que o Decreto Estadual nº 4604-R/2020 determinou adequações sanitárias, mas expressamente manteve o pleno funcionamento dos canais eletrônicos e de autoatendimento das instituições financeiras, de forma que a inadimplência resultou da inércia da apelante.

Nesse ponto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que “a pandemia causada pela COVID-19 não constitui, por si só, justificativa para o inadimplemento da obrigação” (REsp n. 2.174.611/AC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026).

Assim, devolução dos cheques pelo "Motivo 12" e a consequente inscrição do nome da emitente no CCF são decorrências normativas de observância cogente pelas instituições financeiras, reguladas pelo Banco Central do Brasil, o que impõe a manutenção integral da r. sentença.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) em razão da simplicidade da discussão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Nos termos do parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) em razão da simplicidade da discussão.